Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709218-70.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ISABEL COLACO DOS SANTOS APELADO: GUILHERME MAGALHAES MENDONCA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Isabel Colaço dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada por Guilherme Magalhães Mendonça contra a apelante, acolheu parcialmente o pedido formulado na ação principal para condenar a apelante ao pagamento de R$ 12.648,75 (doze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e rejeitou pedido reconvencional (id 43248412). O apelado suscita em contrarrazões preliminar de inovação recursal. Afirma que a tese relativa à culpa concorrente não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau (id 43248434). Intimem-se a apelante para se manifestarem no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada pelo apelado, em contrarrazões, de que a alegação de culpa concorrente não deve ser conhecida em virtude de inovação recursal. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator